Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741011-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: DEUSILEIA PEREIRA ROSA D E S P A C H O 1. Foi constatado que a Defensoria Pública não assiste a agravada no feito de origem, razão pela qual defiro o pedido formulado ao ID 45177308 pela instituição. 2. Assim, determino a retificação da autuação, para excluir a Defensoria Pública do cadastro dos autos, como representante da agravada. No mais, permaneçam os autos em Secretaria aguardando o cumprimento do teor do despacho de ID 44537162, porquanto já expedido o mandado de intimação pessoal da agravada ao ID 44583674. P. I. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora